Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017708-68.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
EMBARGADO: AUTO POSTO SORRISAO LTDA
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., contra decisão que determinou a intimação do agente financeiro para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 64975460).
Sustenta que a decisão é obscura, porque não é possível haver a comprovação do recolhimento da guia de custas no momento de interposição do agravo, ao fundamento que de acordo com a Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12-4-2018, é obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, automaticamente vinculado ao processo eletrônico, cuja emissão da guia só é possível após a distribuição do recurso, o que evidencia que não há como comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso.
Afirma que o recolhimento do preparo foi efetuado em 26.08.2020, às 16h01 e juntado aos autos em 27.08.2020, às 13h13, ou seja, dentro do prazo de 5 dias previsto na portaria do Tribunal de Mato Grosso, em razão da interposição do recurso em 24.08.2020, além de que é praxe o recolhimento do preparo e sua comprovação em até 5 dias após a distribuição do recurso.
Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer que o prazo para o recolhimento e comprovação do preparo recursal é de cinco dias da sua distribuição, bem assim prequestiona a matéria em exame.
É o necessário relato.
Decido.
O Embargante afirma que a decisão que determinou a comprovação do recolhimento em dobro do preparo do agravo apresenta o vício da obscuridade, porquanto não deu correta interpretação e aplicação do disposto na Resolução TJ-MT/TP No 03 (ART. 14 e 46 e seu Parágrafo Único), que regula a emissão de guias para o recolhimento do preparo do recurso no âmbito desta Corte.
Ocorre que sem razão o Embargante, porquanto a decisão recorrida não se ressente do alegado vício da obscuridade.
Acerca do recolhimento do preparo, a decisão embargada ponderou que o Banco recorrente deixou de realizar o preparo no ato da interposição do recurso, porquanto quitou a guia fora do momento específico, ou seja, dois dias após a distribuição do seu Agravo.
Esclareceu-se que o parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
Entretanto, ponderou-se que o prazo de cinco dias, conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, é tão somente para oportunizar à parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso e não como pretende o recorrente, quando afirma que tem o prazo de cinco dias para realizar o pagamento da guia do recurso.
Do exposto, não estão preenchidos, portanto, os requisitos do art. 1.022 do CPC e, de mais a mais, se a solução dada não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, se m a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator